Tribunal: TJPA
Processo: 0000005-28.1998.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4969 - Cédula Hipotecária
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000005-28.1998.8.14.0066

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE LUIZ GIUBERTI, LEOVEGILDO JOAO CIBIEN, DEVANIR JOAO BONDE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0000005-28.1998.8.14.0066

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: URUARÁ/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: LEOVEGILDO JOÃO CIBIEN, JOSÉ LUIZ GIUBERTI E DEVANIR JOÃO BONDI

ADVOGADOS: MARCOS VINÍCUIS PINTO – OAB/ES 17.847, GIULIA PIPPI BACHOUR – OAB/ES 19.182, YGHOR F. DEL CARO DALVI – OAB/ES 17.787, MATHEUS FERRERA DESTEFANI – OAB/ES 31.702, JULIANA GIUBERTI CIBIEN – OAB/ES 22.463 E SAMRA GRAMILICH RUFINO – OAB/ES 35.091

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5.553 RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, que extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente. O Banco do Brasil alegou inexistência da prescrição intercorrente e impossibilidade de fixação de verba honorária sucumbencial com base no princípio da causalidade. Houve contrarrazões e a parte exequente interpôs recurso adesivo requerendo a majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida; e (ii) estabelecer se a condenação em honorários sucumbenciais deve ser afastada em razão do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia do exequente em promover atos eficazes para a continuidade do processo, mesmo após intimação específica para tanto, conforme entendimento do STJ e do TJPA.

4.

A jurisprudência do STJ pacificou que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação prévia e específica do credor, o que foi respeitado no caso em exame.

5.

A ausência de manifestação efetiva do Banco do Brasil após intimação configurou a aceitação tácita da prescrição intercorrente, afastando a tese de erro judicial.

6.

Quanto à verba sucumbencial, o princípio da causalidade deve prevalecer, conforme entendimento do STJ, impondo a responsabilidade pelo pagamento à parte que deu causa ao ajuizamento da execução, no caso, o devedor inadimplente.

7.

A resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta a aplicação do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de Apelação parcialmente provido. Recurso Adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente ocorre pela ausência de impulso processual eficaz do exequente, após intimação específica, sendo desnecessária a intimação pessoal.

2.

O princípio da causalidade deve prevalecer na fixação dos honorários sucumbenciais em casos de extinção da execução por prescrição intercorrente, atribuindo a responsabilidade ao devedor inadimplente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 921, § 5º; Código Civil/2002, art. 202, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp n. 1.854.589/PR, rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0000038-89.1998.8.14.0107, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17.10.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000005-28.1998.8.14.0066

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: URUARÁ/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: LEOVEGILDO JOÃO CIBIEN, JOSÉ LUIZ GIUBERTI E DEVANIR JOÃO BONDI

ADVOGADOS: MARCOS VINÍCUIS PINTO – OAB/ES 17.847, GIULIA PIPPI BACHOUR – OAB/ES 19.182, YGHOR F. DEL CARO DALVI – OAB/ES 17.787, MATHEUS FERRERA DESTEFANI – OAB/ES 31.702, JULIANA GIUBERTI CIBIEN – OAB/ES 22.463 E SAMRA GRAMILICH RUFINO – OAB/ES 35.091

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5.553 RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Uruará- Pará, que extinguiu o processo com resolução de mérito por reconhecimento da prescrição intercorrente. ( PJe ID

19405961, Páginas 8-10).

As razões recursais aludem os seguintes argumentos:

- inexistência da prescrição intercorrente e

- impossibilidade de fixar verba honorária sucumbencial por força do princípio da causalidade.

E, ao final,

requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível segundo a redação esposada.( PJe ID 19405962 – Páginas 1-9).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 19405963, páginas 9-14 e PJe ID 19405964,páginas 1-12 e PJe ID 19405965, páginas 1-3) e, simultaneamente, interposto Recurso Adesivo à Apelação

aduzindo único argumento, a saber: verba honorária calculada de acordo com valor atualizado da causa.( PJe ID 19405966, páginas 1-10)

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0000005-28.1998.8.14.0066

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: URUARÁ/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: LEOVEGILDO JOÃO CIBIEN, JOSÉ LUIZ GIUBERTI E DEVANIR JOÃO BONDI

ADVOGADOS: MARCOS VINÍCUIS PINTO – OAB/ES 17.847, GIULIA PIPPI BACHOUR – OAB/ES 19.182, YGHOR F. DEL CARO DALVI – OAB/ES 17.787, MATHEUS FERRERA DESTEFANI – OAB/ES 31.702, JULIANA GIUBERTI CIBIEN – OAB/ES 22.463 E SAMRA GRAMILICH RUFINO – OAB/ES 35.091

APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5.553 RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Apelação Cível dada a presença dos requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Às premissas eleitas.

Prescrição Intercorrente
.Inicio o voto destacando o precedente qualificado segundo tese firmada no IAC
[1]
:

“
1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.”negritei

Como visto, a prescrição intercorrente exige prévia e específica intimação do credor que, à luz do princípio do contraditório, tenha a oportunidade de arguir algum fato impeditivo ao dado reconhecimento.

Nesse trilhar, como integrante da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, venho

decidindo:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA
ANULAR A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO

EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000038-89.1998.8.14.0107 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023 )

Intimado à manifestação,
BANCO DO BRASIL S/A
optou por desistir do feito sem nada pontuar quanto à prescrição intercorrente.(PJe ID 19405956, Pág.6 e PJe ID 19405959,Pág.4).

Dessarte, compreendo que o silêncio do Apelante em um momento crucial do processo concorreu à aceitação da prescrição intercorrente, neutralizando a alegação de inocorrência por culpa do Poder Judiciário.

Nessa perspectiva.

EMENTA:- APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - VERIFICAÇÃO - INÉRCIA DO EXEQUENTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.
I -
A prescrição intercorrente caracteriza-se pela ausência de impulso processual atribuído ao exequente, deixando este de promover atos eficazes para a localização de bens penhoráveis, permanecendo o processo sem andamento
.
II - É desnecessária a intimação pessoal do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, bastando o decurso do prazo legal sem manifestação eficaz para o andamento do feito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.457505-6/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2024, publicação da súmula em 02/12/2024). Negritei.

Dessarte, nesse recorte a sentença objurgada é irretocável dada a consolidação da prescrição intercorrente.

Verba Sucumbencial
. Saliento os ditames do artigo 921, § 5º do CPC,
in verbis:

Art. 921. Suspende-se a execução:

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
.( sublinhei)

A sucumbência, portanto, aplica o princípio da causalidade, segundo o qual

quem deu causa à instauração do litígio deve assim suportar o encargo.

À vista disso,de forma direta e objetiva, reconhecida a prescrição intercorrente, desajustada se demonstra a verba honorária em prol dos Apelados, dado que
LEOVEGILDO JOÃO CIBIEN, JOSÉ LUIZ GIUBERTI E DEVANIR JOÃO BONDI
não podem se beneficiar pelo não cumprimento da obrigação adquirida junto ao
BANCO DO BRASIL S/A.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRICÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp n. 1.854.589/PR, pacificou a controvérsia que existia, fixando a orientação de que "em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais" e que "Mesmo na hipótese de resistência do exequente (...), é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá".
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.166010-9/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G) , 11ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento em 03/07/2024, publicação da súmula em 03/07/2024) negritei.

A premissa aceita ante a incidência do princípio da causalidade, portanto.

Ao Recurso Adesivo interposto por
LEOVEGILDO JOÃO CIBIEN, JOSÉ LUIZ GIUBERTI E DEVANIR JOÃO BONDI
a qual se assenta em um único levante, a saber: verba sucumbencial majorada de 10%(dez por cento) para R$ 20%(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inicio destacando entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição.

2
. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais
.

3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá.

4.
A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens.

5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor.

6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada.

(EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023.)

Então,

não há falar em verba sucumbencial dado o princípio da causalidade,

afastando que os devedores sejam duplamente beneficiados conforme precedentes

antes indicados.

Portanto,

quanto ao Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,

tenho por conhecê-lo e dar provimento parcial para afastar a condenação da verba sucumbencial segundo fundamentos acima esposados.

Quanto ao Recurso Adesivo interposto por
LEOVEGILDO JOÃO CIBIEN, JOSÉ LUIZ GIUBERTI E DEVANIR JOÃO BONDI,
devo conhece-lo e negar provimento conforme motivação ora delineada.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo

a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]

IAC: Incidente de Assunção de Competência.

Belém, 12/02/2025